Tribunal: TJDFT
Processo: 0721561-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, INC. II, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DE CRÉDITO CONSTITUÍDO POR HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRETENSÃO DE PENHORA DE MONTANTE DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR. INVIABILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1153. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RETIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO EM PARTE.
1. De acordo com a regra prevista no artigo 1030, inc. II, do Código de Processo Civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. Por ocasião do julgamento do tema no 1153, da sistemática dos recursos repetitivos, foi fixada a tese, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que montante dos honorários de sucumbência, “a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)”.
3. A despeito da natureza alimentar do crédito constituído pelos honorários de advogado, essa característica não é suficiente, portanto, para afastar a regra da impenhorabilidade enunciada pelo art. 833, inc. IV, do CPC, excepcionada, exclusivamente, para o pagamento da obrigação de natureza estritamente alimentar. 3.1. É verdade que o montante aludido é considerado "crédito de natureza alimentar" devido ao profissional liberal. No entanto, não consiste em objeto de prestação alimentícia, e, por esse motivo, não consiste em exceção à regra de impenhorabilidade (art. 833, § 2o, do CPC).
4. Acórdão retificado. 4.1. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e provido.